Tribunal: TJMT
Processo: 1014783-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014783-02.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Agravado : IVANILDA DIVINA DA SILVA
Número do Protocolo : 1014783-02.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos Morais” (Número Único 1012501-16.2019.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por IVANILDA DIVINA DA SILVA, indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pela agravante, porque, segundo o magistrado, não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil (cf. Num. 33850059 - Pág. 1).
A agravante afirma que a hipótese dos autos não se encaixa na vedação legal apontada pelo magistrado, e alega que é necessária a inclusão da beneficiária ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI – CNPJ 12.441.461/0001-89, no polo passivo, em razão da evidente necessidade de litisconsorte, para que esclareça as circunstâncias do ocorrido, possibilitando que se discuta se houve ou não fraude, evitando que a agravante seja condenada à restituição dos valores da transação, para só então poder ajuizar ação regressiva contra a empresa da onde surgiu o débito que originou a negativação do nome da autora, correndo o risco de vir a descobrir que o débito é legítimo.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que o pedido de denunciação a lide seja deferido, mas desde já, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID. 50300510).
É a suma.
D E C I D O
A autora afirma que a agravante negativou o seu nome por débito decorrente de financiamento efetuado pela empresa denominada de ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI-ME (CNPJ no12.441.461/0001-89), que nunca contraiu, de modo que precisou registrar um boletim de ocorrência junto à 1o Delegacia Policia de Rondonópolis (no 2019.241616), sobre suposto Estelionato praticado contra a requerente.
Segundo a autora, há indícios de que fora vítima de um estelionatário, uma vez que “a empresa denominada de Rogerio Diego Araújo Mantovani-ME (CNPJ no12.41.461/0001-89), se utilizou dos dados pessoais de varias pessoas para conseguir credito junto a empresa ré”.
Pede, pois, seja determinado que a ré providencie a exclusão do nome/CPF da autora do cadastro restritivo do Serasa Experian, e condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a autora, no importe de R$ 24.950,00 (cf. Num. 24937885 - Pág.1/6).
A agravante, por sua vez, pediu, preliminarmente, a denunciação à lide de Rogerio Diego Araújo Mantovani-ME, porque foi a empresa que realizou o negócio que originou a negativação da agravada.
Pois bem, precedendo à apreciação do mérito, encontra-se a fase de verificação dos requisitos de admissibilidade do recurso, dentre os quais, intrinsecamente, encontra-se a observância ao princípio da dialeticidade (ou ônus da impugnação específica).
Em detida análise das razões recursais, notei que simplesmente não há indicação explicita ou implícita de qual hipótese do art. 125 do CPC a denunciação da lide pleiteada pelo agravante encontra fundamento, sendo pretensão deduzida sem causa de pedir, afinal, a denunciação da lide é uma espécie de intervenção-ação, que exige a apresentação de fundamento específico à sua admissão, que é consubstanciado em uma das hipóteses numerus clausus definidas em lei.
O feito de origem concerne à ação indenizatória, onde a autora alegou que o réu incorreu em falha na prestação do serviço bancário ao negativá-la em razão de débito oriundo de empréstimo desconhecido, nunca contratado, provável fruto de fraude de terceiro.
O réu, então, decidiu denunciar a lide ao terceiro que figurou como beneficiário do empréstimo questionado, argumentando que este é o verdadeiro responsável pelos prejuízos reclamados, o que manifestamente não coincide com a hipótese do inciso I do art. 125 do CPC, e nem com a hipótese mais abrangente do inciso II, tendo em vista que a lei não exige simples e hipotética possibilidade de ação regressiva contra o terceiro, mas sim a previsão legal ou contratual de direito de regresso, isto é, “a denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.635.636/ES, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/3/2017), o que definitivamente não corresponde ao presente caso, inclusive porque “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1483427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
E, caso não bastasse, dando outro enfoque à questão, o peremptório indeferimento da denunciação da lide seria justificável pelo fato de o litigio versar sobre relação de consumo, eis que “a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019), pois, ao vedar a denunciação da lide pelo fornecedor, a lei consumerista visa a economia processual, evitando a ampliação do objeto litigioso em nítido prejuízo ao consumidor; o espirito do CDC é ampliar a legitimação passiva em favor do consumidor, e não em seu detrimento, o que ocorreria na espécie caso fosse admitida a intervenção de terceiros.
A propósito:
“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU PELO NÃO CABIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS DEMANDAS DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CORRELATOS. SÚMULAS 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. Esta eg. Corte Superior confere interpretação extensiva ao art. 88 do CDC, de modo que a proibição de denunciação da lide também alcança as hipóteses de responsabilidade por fato do serviço. Precedente. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.218.991/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, julgado em 25/9/2018, DJe 28/9/2018)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBJETIVO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. PRETENSÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO RESTRITA À RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. ARTS. 12 E 14 DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. É descabida a denunciação quando há unicamente a pretensão de transferir responsabilidade própria a terceiro. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 5/5/2016, DJe 12/5/2016)
“EMENTA: DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE ATENTARIA CONTRA A FINALIDADE DO INSTITUTO. CELERIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONSUMIDOR IDOSO. 1. Muito embora no rito sumário seja cabível a intervenção da seguradora, ao menos desde o advento da Lei n. 10.444/2002 (CPC, art. 280), e o próprio CDC permitir a denunciação da lide nessas situações (art. 101, inciso II), o instituto processual deve atender aos propósitos a que se destina, que é a celeridade e economia processuais, notadamente nos casos a envolver idoso (CPC, art. 1.211-A; Estatuto do Idoso, art. 71, caput). 2. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. Precedentes. 3. Permitir a denunciação da lide à seguradora no estado em que se encontra o processo fulmina a própria finalidade da denunciação e, a um só tempo, vulnera a especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico à pessoa do consumidor e do idoso. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 557.860/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/2/2015)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE DÉBITO CONTRAÍDO - EMBUSTE PERPETRADO POR PREPOSTO DA EMPRESA-RÉ FORNECEDORA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...). 2. A denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. Especialmente em casos que envolvam direito do consumidor, admitir a produção de provas que não interessam ao hipossuficiente resultaria em um ônus que não pode ser suportado por ele. Essa é a ratio do Código de Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2014).
Portanto, considerando que não há fundamentação juridicamente idônea à amparar a pretensão recursal, a conclusão é inadmissibilidade do recurso ante a sua inépcia e a ofensa ao princípio da dialeticidade.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Custas pelo agravante.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator